Tribunal: CARF
Processo: 11080.732978/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732978/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.060 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2020
Recorrente
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 09/03/2015
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não deve ser aplicada a multa isolada por compensação não homologada (§ 17,
do artigo 74, da Lei no 9.430/96) quando o crédito pleiteado pelo Contribuinte é
reconhecido e as compensações homologadas nos autos do processo
administrativo em que se discute a legitimidade das Declarações de
Compensação, razão pela qual o auto de Infração lavrado tornou-se
insubsistente, devendo ser cancelado.
Recurso Voluntário provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 16327.900218/2015-16,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732978/2018-45
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732978/2018-45

cujo despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000098663443. A multa foi
lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores, resultando no crédito tributário no valor de R$ 1.030.644,99.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: necessidade de suspensão da exigibilidade da multa; não
incidência de juros sobre multa de ofício.
Ato contínuo, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, a unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
da contribuinte, fundamentando, em resumo, que:
O Acórdão no 14-99.549 (e-fls. 85 a 91), ora recorrido, possui a seguinte ementa,
in verbis:
ASSUNTO: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 06/02/2020, conforme fl. 95, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, na data de 09/03/2020, fls. 96, pugnando pelo provimento do
recurso e cancelamento da exigência fiscal. Em resumo, as razões de defesa são as mesmas da
manifestação de inconformidade, já relatada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança
de multa isolada por compensação não homologada no valor de R$ 1.030.644,99, nos termos do
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de 11/06/2010.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732978/2018-45

Do relato da autuação, extrai-se que da não homologação da PER/DCOMP no.
091160686026031313044581 por meio do Despacho Decisório proferido nos autos do Processo
Administrativo no 16327.900218/2015-16, a d. Autoridade Fiscal lavrou a presente autuação para
a cobrança de multa isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/964.
Na sua impugnação a Contribuinte pugnou pela necessidade de suspensão da
exigibilidade da multa de ofício, tendo em vista a existência de discussão administrativa sobre as
compensações realizadas nos autos do processo no Administrativo no 16327.900218/2015-16; ou,
pelo menos, pela não incidência de juros sobre multa de ofício, por ausência de previsão legal.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Ratificou a
legitimidade do lançamento realizado, pontuando que a multa é cabível diante da não
homologação de compensações efetivadas e que é cabível a sua aplicação, nada obstante o
processo administrativo em que se discute as compensações ainda esteja correndo, pendente de
análise de manifestação de inconformidade, tal fato não impede o Fisco de lançar, porém
suspende a exigibilidade do crédito tributário; quanto à aplicação dos Juros Selic sobre a multa
de ofício, entendeu plenamente aplicável, tendo em vista art. 61 e parágrafos, da Lei no 9.430/96
c/c art. 161, do CTN.
Em síntese, em Recurso Voluntário a Contribuinte reitera o argumento da
suspensão da exigibilidade até decisão definitiva nos autos do PA no 16327.900218/2015-16, em
obediência ao § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, razão pela qual a exigência da multa aplicada
não pode ser mantida.
Vejamos:
Correta a decisão de piso. O fato de estar pendente de julgamento definitivo o
processo administrativo que cuida de avaliar a legitimidade dos créditos pleiteados pela
Recorrente em Declaração de Compensação, não impede a autoridade administrativa de
promover o lançamento fiscal, porém a apresentação de manifestação de inconformidade
suspende a exigibilidade do crédito tributário, até sua constituição definitiva, quando se inicia o
prazo prescricional de cinco anos para a propositura da ação de Execução Fiscal..
A multa aplicada se deu em decorrência da não homologação das Declarações de
Compensação, na forma do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente na data de ocorrência do fato
gerador, o que me parece adequado, caso se mantenha o Despacho Decisório proferido nos autos
do processo administrativo no16327.900218/2015-16, que não homologou a compensação
pleiteada – motivo da lavratura do auto de infração.
Contudo, antes de adentrar no estudo dos argumentos de defesa deste Recurso
Voluntário, preliminarmente, é importante destacar que o Recurso Voluntário interposto no
processo administrativo no16327.900218/2015-16, em que se discute a legitimidade da
Declaração de Compensação e o crédito nele veiculado, também é objeto de análise por esta
Conselheira.
Após avaliar os argumentos trazidos pela Contribuinte naquele processo, conclui
que o Recurso Voluntário deveria ser provido para cancelar o Despacho Decisório e determinar
que os autos retornem à DRF de origem para nova análise, avaliando os créditos requeridos pela
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.060 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732978/2018-45

Contribuinte, considerando legítima a exclusão da base de cálculo da COFINS as receitas
decorrentes dos lucros da alienação de bens arrendados.
Desta forma, como a Fiscalização partiu de premissa equivocada para não
homologar a Declaração de Compensação, novo despacho decisório deverá ser prolatado, com a
análise dos créditos alegados na forma da legislação pertinente.
Assim, não há que se cogitar, neste momento, de aplicação de multa isolada por
compensação não homologada, já que ainda não se sabe se tais compensações, de fato, serão ou
não homologadas, razão pela qual o auto de Infração ora combatido tornou-se insubsistente,
devendo ser cancelado.
Desta forma, restam prejudicados os argumentos de defesa deste Recurso
Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital